Tribunal: TJSP
Processo: 2054664-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Incidente de desconsideração da personalidade jurídica" – Insurgência contra a r. decisão que deferiu a instauração do incidente, determinando o arresto de bens em nome dos agravantes – Inadmissibilidade – Hipótese em que apesar de não terem sido localizados bens suficientes para a satisfação do débito, está comprovado que uma das empresas sócias da executada

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Incidente de desconsideração da personalidade jurídica" – Insurgência contra a r. decisão que deferiu a instauração do incidente, determinando o arresto de bens em nome dos agravantes – Inadmissibilidade – Hipótese em que apesar de não terem sido localizados bens suficientes para a satisfação do débito, está comprovado que uma das empresas sócias da executada está baixada, e que as demais sócias possuem em seu quadro social as mesmas pessoas, que já foram sócias da empresa executada – Sócios das empresas que compõem o quadro social da executada que indicaram como endereço residencial o mesmo endereço da empresa executada – Agravantes que admitem que a empresa executada está em funcionamento, apesar de não possuir bens em seu nome – Caracterizados indícios de ocultação de bens ou confusão patrimonial, que evidenciam o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 50 do CC – Autorizada a instauração do incidente, nos termos do artigo 134, § 4o, do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido, cassado o efeito suspensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000469408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2054664-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
HYDERA
ASSESSORIA
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
JACKSONVILLE
ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, CARLOS ALBERTO COELHO e
EDSON MARIANO DA SILVA, é agravado ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
PATOLOGIA DO TRATO GENITAL INFERIOR E COLPOSCOPIA – CAPÍTULO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, cassado o efeito
suspensivo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 39350
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2054664-49.2020.8.26.0000
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : EMANUEL BRANDÃO FILHO
AGRAVANTES:
HYDERA
ASSESSORIA
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
JACKSONVILLE ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, CARLOS
ALBERTO COELHO E EDSON MARIANO DA SILVA
AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PATOLOGIA DO TRATO
GENITAL INFERIOR E COLPOSCOPIA – CAPÍTULO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: KAPITAL FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO
COMERCIAL LTDA
COMARCA : SÃO PAULO
RECURSO – Agravo de Instrumento – “Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica” – Insurgência
contra a r. decisão que deferiu a instauração do incidente,
determinando o arresto de bens em nome dos agravantes –
Inadmissibilidade – Hipótese em que apesar de não terem
sido localizados bens suficientes para a satisfação do débito,
está comprovado que uma das empresas sócias da
executada está baixada, e que as demais sócias possuem em
seu quadro social as mesmas pessoas, que já foram sócias
da empresa executada – Sócios das empresas que compõem
o quadro social da executada que indicaram como endereço
residencial o mesmo endereço da empresa executada –
Agravantes que admitem que a empresa executada está em
funcionamento, apesar de não possuir bens em seu nome –
Caracterizados indícios de ocultação de bens ou confusão
patrimonial,
que
evidenciam
o
preenchimento
dos
requisitos previstos no artigo 50 do CC – Autorizada a
instauração do incidente, nos termos do artigo 134, § 4o, do
CPC – Decisão mantida – Recurso improvido, cassado o
efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
1) Cuida-se de agravo de instrumento tirado de “Incidente
de desconsideração da personalidade jurídica” (fls. 36/43), e voltado à reforma
da r. decisão (fls. 44/46), que deferiu a instauração do incidente, determinando
o arresto de bens em nome dos agravantes.
Em síntese, argumentam os recorrentes, nas razões de
seu inconformismo (fls. 04/12), a reforma da r. decisão, sob o fundamento de
que não estão preenchidos todos os requisitos previstos no artigo 50 do CC,
sendo que a simples ausência de bens passíveis de penhora não é suficiente
para presumir a existência de fraude ou abuso da personalidade jurídica.
Aduzem que houve violação ao disposto no artigo 93,
inciso IX, da CF e ao artigo 489, § 1o, inciso V, do CPC eis que a simples
indicação do mesmo endereço da empresa executada não é suficiente para
caracterizar confusão patrimonial.
Afirmam que não foi comprovada a efetiva ocorrência de
abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não se
justificando o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica.
Alegam que não existe prova sobre o encerramento
irregular das atividades da empresa executada, que permanece em atividade,
mesmo não possuindo saldo bancário ou veículos em seu nome, e que a
mesma possui créditos em ações cíveis ajuizadas contra seus clientes, sendo
que alguns inclusive já foram objeto de penhora, não se justificando a
desconsideração de sua personalidade jurídica.
Por fim, requerem o recebimento do recurso com a
concessão de efeito suspensivo, para obstar o arresto de bens deferido pela r.
decisão agravada, e ao final o provimento do recurso para indeferir o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
Nos termos do artigo 203, § 4o, do CPC, a serventia
certificou que, por determinação do Excelentíssimo Senhor Desembargador
Relator, em fls. 36/76 foram juntadas cópias dos autos originários (fls. 77).
Diante das alegações dos agravantes e documentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
apresentada foi deferido o efeito suspensivo para obstar a eficácia da r.
decisão agravada. A parte contrária foi intimada para a resposta, e nos termos
dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal,
as partes foram intimadas sobre o julgamento virtual (fls. 79/80).
A agravada informou em fls. 86 que se opõe ao julgamento
virtual e apresentou contraminuta em fls. 88/99, juntando documentos em fls.
100/143.
Todavia, os agravantes não apresentaram nenhuma
manifestação acerca do julgamento virtual, conforme certidão de fls. 144.
Recurso regularmente processado e preparado (fls. 33/34).
É o relatório.
2) O ponto nodal do debate consiste em verificar se está
correta a r. decisão (fls. 44/46), que deferiu a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, determinando o arresto de bens
em nome dos agravantes.
Com efeito, dispõe o artigo 133, “caput”, do CPC que:
“Art.
133.
O
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério
Público, quando lhe couber intervir no processo.”
Não obstante, prevê o artigo 134, § 4o, do mesmo Diploma
Legal:
“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em
todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e
na execução fundada em título executivo extrajudicial. (...)
§ 4o. O requerimento deve demonstrar o preenchimento
dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade
jurídica.”
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in “Código de
Processo Civil Comentado”, 16a edição RT, 2016, páginas 626/627):
“Preenchimento dos requisitos. O requerimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
desconsideração deverá demonstrar que os pressupostos materiais para tanto
estão devidamente preenchidos, esclarecendo a presença do abuso da
personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão material.”
Assim, para que se possa autorizar a instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, se faz indispensável a
demonstração sobre o preenchimento dos pressupostos legais específicos,
que no caso vertente estão elencados no artigo 50 do Código Civil.
Preceitua o artigo 50 do Código Civil que:
“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o
juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe
couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações
de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou
sócios da pessoa jurídica”. (Destaques do Relator)
Ensina Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito
Processual Civil, V. II, Ed. Forense, 2007, pág. 202): “A personalidade, a vida e
o patrimônio das pessoas jurídicas são distintos dos de seus associados”. E
mais a frente complementa o autor: “Nem mesmo a desconsideração da
personalidade jurídica que a jurisprudência agasalha em certas circunstâncias,
e até mesmo a lei às vezes reconhece, autoriza uma sumária anulação da
autonomia obrigacional existente entre a sociedade e os sócios... Não
comprovadas adequadamente em juízo as circunstâncias excepcionais
autorizadoras da desconsideração da personalidade jurídica, não há que se
cogitar da penhora direta sobre bens do sócio quando a execução se refira a
dívida da sociedade”.
Outrossim, pondera Fábio Ulhoa Coelho que: “pressuposto
inafastável da despersonalização episódica da pessoa jurídica, no entanto, é a
ocorrência da fraude por meio da separação patrimonial. Não é suficiente a
simples insolvência do ente coletivo, hipótese em que, não tendo havido fraude
na utilização da separação patrimonial, as regras de limitação da
responsabilidade dos sócios terão ampla vigência. A desconsideração é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
instrumento de coibição do mau uso da pessoa jurídica; pressupõe, portanto, o
mau uso. O credor da sociedade que pretende a sua desconsideração deverá
fazer prova da fraude perpetrada, caso contrário suportará o dano da
insolvência da devedora. Se a autonomia patrimonial não foi utilizada
indevidamente, não há fundamento para a sua desconsideração” (Manual de
Direito Comercial, Ed. Saraiva, 16a ed., 2005, pág.126/127).
Assim, a aplicação da teoria da desconsideração da
personalidade jurídica e instauração do respectivo incidente “requer cautela e
zelo, sob pena de destruir o instituto da pessoa jurídica, havendo necessidade
de que seja apoiada em fatos concretos que demonstrem o desvio da
finalidade social da sociedade, com proveito ilícito dos sócios” (RT 673/160).
No caso vertente, conforme bem salientou o nobre
magistrado de primeiro grau, além de não terem sido localizados bens
suficientes para a satisfação do crédito executado, a agravada demonstrou que
a empresa executada possui em seu quadro social três empresas (fls. 69),
dentre elas a “ULVIK CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA”, que está
baixada perante a Receita Federal, conforme certidão em fls. 72.
Além disso, pela consulta do quadro social das demais
sócias
“HYDERA
ASSESSORIA
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA”
e
“JACKSONVILLE ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA”, se constata que
elas possuem os mesmos sócios, senhores “CARLOS ALBERTO COELHO” e
“EDSON MARIANO DA SILVA” (fls. 53/67), que além de já terem sido sócios
da empresa executada, atualmente figuram como administradores da mesma.
Não obstante, os referidos sócios das empresas que
compõem o quadro social da executada indicaram como sendo seu endereço
residencial o mesmo endereço em que está localizada a empresa executada,
caracterizando confusão patrimonial e possível desvio de finalidade.
Outrossim, os próprios agravantes admitem em suas
razões recursais que a empresa executada está em atividade, apesar de não
possuir saldo bancário ou bens em seu nome, o que também evidencia a
possível ocultação de bens ou confusão patrimonial, que autoriza a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Sendo
assim,
demonstrado
o
preenchimento
dos
pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade
jurídica, inexiste violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da CF, tampouco
ao artigo 489, § 1o, do CPC ante o deferimento do processamento do incidente
de desconsideração da personalidade jurídica, possibilitando inclusive o
arresto cautelar de bens dos sócios e administradores da executada, apenas
para garantir a satisfação da execução, caso o incidente seja julgado
procedente.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“Cumprimento de sentença
Pretensão de inclusão de
terceira empresa no polo passivo da ação, sob alegação de sucessão da
executada Determinação de instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica
Admissibilidade
Observância aos princípios do
contraditório e ampla defesa Análise da jurisprudência Decisão mantida
Recurso improvido.” (AI 2205316-15.2019.8.26.0000, Relator Des. Souza
Lopes, Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Privado TJSP, DJE:
26/03/2020).
“Incidente de desconsideração inversa da personalidade
jurídica. Sociedade constituída após a medida judicial para o recebimento da
dívida, tendo por único sócio o filho do devedor. Exercício de outra atividade
pela sociedade não comprovado. Devedor que é o único habilitado à função de
corretor e a representar a sociedade junto à SUSEP. Desvio de finalidade e
confusão patrimonial evidenciados. Requisitos do artigo 50 do CC atendidos.
Pretensão de limitação do valor a ser levantado. Indeferimento, sob pena de
convalidar ato de esvaziamento do patrimônio do devedor. Efeito suspensivo
revogado.
Decisão
mantida.
Agravo
não
provido.”
(AI
2012346-51.2020.8.26.0000, Relator Des. Nestor Duarte, Órgão julgador: 34a
Câmara de Direito Privado TJSP, J. 20/03/2020).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação dos
ilustres procuradores dos agravantes, as razões expendidas no recurso não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
prestam a abalar os fundamentos da r. decisão combatida.
Consequentemente, mantém-se incólume a r. decisão da
lavra do eminente magistrado, Doutor EMANUEL BRANDÃO FILHO, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
cassado o efeito suspensivo.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica